Tribunal: STF
Processo: Rcl 16989
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e à ADI 4.668. Não caracterização. 3. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da CF. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.